Tribunal: TJDFT
Processo: 0728193-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BENS SÓCIO. AUSÊNCIA DESCONSIDERAÇÃO PERSONALIDADE JURÍDICA. SÓCIO NÃO CITADO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. NÃO OBSERVADOS. NULIDADE PROCESSUAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO CASSADA.
1. Trata-se de recurso interposto em face da decisão que indeferiu a impugnação à penhora de veículos registrados em nome do genitor do sócio da empresa, pois foi proferido entendimento de que havia provas de que os bens seriam do sócio.
2. Analisando-se os autos, verifica-se que em setembro de 2019 foi indeferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica; porém, em 2020 um dos sócios da empresa liquidanda assinou distrato responsabilizando-se pelo passivo da empresa.
2.1. Foi proferida, então, decisão incluindo o sócio no polo passivo da fase executória, independente de citação e contraditório.
3. Ao analisar o REsp 1.784.032/SP, o Ministro Marco Aurélio Belizze esclareceu a necessidade de citação do sócio nesses casos de redirecionamento da execução: “Assim, a sucessão processual de empresa dissolvida somente será cabível contra os sócios ilimitadamente responsáveis ou, quando não houverem, contra os demais sócios, porém, limitadamente ao ativo por eles partilhados em razão da liquidação societária. Essa apuração deverá ser efetivada por meio do procedimento de habilitação (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito privado. 6a ed. rev. atual. São Paulo: Malheiros, 2009, v. 2, p. 282), procedimento este previsto nos arts. 1.055 e seguintes do Código de Processo Civil então vigente (atualmente, disciplinado nos arts. 687 a 692), no qual se exige a citação dos requeridos e a oportunidade de dilação probatória antes da decisão de deferimento da sucessão”.
4. Assim, verificados os requisitos para a sucessão processual e oportunizada a manifestação do sócio, este deverá figurar no polo passivo da demanda, e não como terceiro interessado.
4.1. Resta claro, portanto, a nulidade do redirecionamento sem a citação do sócio, bem como os atos posteriores, inclusive a penhora de bens, sendo necessário cassar a decisão agravada e declarar a nulidade processual de ofício.
5. Suscitada a preliminar de ofício de nulidade processual. Decisão cassada. Recurso prejudicado.